Tribunal: TJSP
Processo: 2264469-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à penhora dos direitos que os embargantes possuem sobre as vagas de garagem – Alegação que denota intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e permitiu a penhora dos direitos que os embargantes possuem sobre as vagas de garagem, visto que elas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à penhora dos direitos que os embargantes possuem sobre as vagas de garagem – Alegação que denota intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e permitiu a penhora dos direitos que os embargantes possuem sobre as vagas de garagem, visto que elas possuem matrículas próprias, são unidades autônomas e independentes do apartamento e, portanto, não são compreendidas na destinação à moradia familiar, em consonância com o entendimento da Súmula no 449 do STJ – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.